Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0717520-67.2017.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL GUIMARAES CAXIAS IMPETRADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a impossibilidade de aplicação do CPC 523, § 1o, em desfavor da Fazenda Pública (CPC 534, § 2o), torno sem efeito o despacho de id 13624123. Ao Distrito Federal, nos termos do CPC 535, para, querendo, impugnar a execução (id 12243020). No que tange ao pleito de astreintes (id 14359019), por não se tratar de obrigação de dar ou de fazer/não fazer (CPC 536 a 538), indevida sua fixação. Intimem-se. Brasília, 21/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR